Tribunal: TJDFT
Processo: 0751801-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. PENHORA. REMUNERAÇÃO. DADOS OBTIDOS HÁ MAIS DE 8 (OITO) ANOS. IMPOSSIBILIDADE. DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL OFERECIDO EM GARANTIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INUTILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não é cabível a apreciação de pedido de penhora de rendimentos quando as hipóteses fáticas invocadas pela exequente estão embasadas em informações obtidas há mais de 8 (oito) anos e não permitem a análise concreta e objetiva da legalidade e pertinência da constrição da remuneração dos executados. Além disso, os rendimentos mencionados pela agravante estão aquém do patamar mínimo de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais tidos pela legislação processual como o limite justificante da exceção à regra da impenhorabilidade, nos termos do art. 833, §2o, do CPC.
2. A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça tem afirmado que, para o deferimento da penhora de direitos aquisitivos, deverá ser examinada a utilidade da medida no caso concreto por meio da operação matemática que, tendo como referência o valor de mercado do imóvel, subtrai deste todo o valor relativo ao saldo devedor e demais encargos contratuais não pagos, resultando, assim, no conteúdo econômico relevante para fins de penhora.
3. No caso, inexiste saldo positivo em favor dos executados, já que o valor da arrematação será totalmente absorvido pelo valor da dívida existente entre o credor fiduciário e os devedores fiduciários e, ainda assim, remanescerá saldo devedor residual do financiamento imobiliário. Por isso, revela-se acertada a decisão que desconstituiu a penhora de direitos aquisitivos.
4. Recurso conhecido e desprovido.